Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RESTRIÇAO DE DESLOCAMENTO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais em que o autor narra que em 28/07/2021 no estabelecimento comercial da requerida, um dos seus prepostos, ao pretender abastecer a motocicleta do autor com gasolina, equivocadamente, colocou tal substância pela “tampa do filtro de ar e não no reservatório de combustível”, ocasionando danos ao veículo.

2. Alega o autor, ainda, que além dos danos materiais, suportou danos morais porque, em razão do conserto da moto, ficou impedido de se locomover e trabalhar, uma vez que faz trabalho extra na função de “motoboy”. Ademais, afirmou que durante os dias 26 e 29 de julho de 2021 sua esposa estava internada para dar à luz ao filho do casal, e por causa do incidente com a moto, acabou tendo que dispor do dinheiro para o conserto do bem (cerca de R$ 1.200,00), o que lhe teria privado de prestar a devida assistência material para a esposa e filho recém-nascido, tendo de se socorrer do auxílio de terceiros.

3. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.200,00 pelos danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.

4. O recurso da empresa requerida se insurge tão somente quanto à reparação do dano extrapatrimonial e não merece provimento. Senão, vejamos.

5. É certo que conforme o art. 186 do Código Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

6. É incontroverso nos autos que preposto do réu, no exercício de suas atribuições, ocasionou os danos à motocicleta do autor em 28/07/2021. Tais danos ficaram evidenciados pelo teor dos orçamentos de ID Num. 38292985 - Pág. 2 a ID Num. 38292986 - Pág. 2.

7. De outro giro, a privação de uso de meio de transporte, especificamente, no caso dos autos se mostrou danosa. A uma, pelo fato de “per si”, pois isso impactou diretamente na rotina do autor, que utilizava o veículo para seu deslocamento até o local de trabalho. A duas, porque restou provado nos autos que a filha do autor havia nascido no dia anterior ao incidente objeto dos autos (certidão de nascimento de ID Num. 38292989 - Pág. 1), tendo a genitora permanecido internada no Hospital Regional de Samambaia-DF entre os dias 26 e 29 de julho de 2021, momento em que a restrição de locomoção derivada do incidente afetou negativamente a assistência devida pelo autor naquela ocasião. Some-se a isso o fato de que o requerente ainda teve que arcar com gasto extra e não programado para o conserto da moto (R$ 1.200,00 + R$ 55,00) num momento em que, de antemão, já se sabe ser de aumento de gastos (nascimento de filho).

8. Assim, reputo devida a indenização por danos morais e, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequado o valor de R$ 2.000,00 fixado na origem.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.